Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE PERITO. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUTOS. AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de integração da relação jurídica processual pela União, além de definir o termo inicial para a fluência dos juros de mora e a responsabilidade pelo custeio dos honorários do perito.
2. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor do ora recorrente (Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. 2.1. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. Assim, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil.
3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Por essa razão as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser, de fato, processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame.
3. Em relação à liquidação da obrigação observa-se que a modalidade "por arbitramento" deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. 3.1. No caso concreto o recorrido está a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente do ajuizamento de ação civil pública. Aliás, no presente caso não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. 3.2. Em verdade, a produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo singular, é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação a ser adimplida, bem como a existência de eventual débito já solvido pela recorrente.
4. De acordo com a regra prevista no art. 95 do CPC os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
5. No caso em análise verifica-se que apenas a sociedade anônima recorrente requereu a realização de perícia, sendo que o recorrido dispensou a produção da referida prova, ao entender que o valor do crédito pretendido pode ser identificado por meio de simples cálculos aritméticos. Assim, observa-se que está correta a atribuição, à recorrente, do adiantamento dos honorários do perito, nos termos do art. 95 do CPC.
5. Em relação ao termo inicial para o cálculo dos juros de mora é importante observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.370.899-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 685), definiu que esses juros devem ser aplicados a partir da citação do devedor na ação coletiva.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.